Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745330-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu penhora de imóvel por considerá-la desproporcional para alcançar a satisfação de dívida que remonta pouco mais de nove mil reais. Decidiu, ademais, que o fato de o executado não residir no imóvel não afastaria a proteção legal conferida ao bem de família, eis que tal imóvel seria o único registrado em seu nome. Determinou, por fim, o arquivamento do feito no caso de não indicação de outros bens penhoráveis no prazo de dez (10) dias. Em suas razões, a recorrente afirma que não logrou encontrar outros bens em poder ou em nome da parte devedora. Ressalta que o agravado reside em outro imóvel, conforme demonstram as últimas três declarações de imposto de renda coligidas aos autos de referência, não tendo consignado, ademais, em tais declarações, que usufruiu do pagamento de aluguel em razão do referido bem. Argumenta que, nesse caso, o bem objeto do pedido de constrição não seria impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para deferir a penhora do imóvel. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que advirá a parte agravante por força da determinação de arquivamento do feito no caso de não indicação de outros bens passíveis de penhora no prazo de dez (10) dias. Ademais, inexistindo, por ora, manifestação e prova pela parte recorrida, no sentido de que aluga o único imóvel registrado em seu nome para sustento próprio ou de sua família, em princípio, o pleito de constrição do bem não encontraria óbice no art. 1o, da Lei no 8.009/90. Destaque-se precedente desta Corte no sentido de que “não há violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC) a penhora de bem imóvel registrado em nome do devedor, quando os bens móveis indicados não estiverem disponíveis para satisfação do crédito do exequente”. (Acórdão 1164136, 07193365020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afigurando-se presentes tanto o risco de dano processual, como também a relevância dos argumentos expendidos pela parte recorrente, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2020 18:39:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator